Tribunal: STF
Processo: HC 264694
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE  
REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AGRAVANTE AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.